Tribunal: TJDFT
Processo: 0733937-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. INTERRUPÇÃO. PROGRAMA. REQUISITOS. NEGATIVA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. Ausente a previsão de fornecimento de tratamento domiciliar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, não é possível obrigar o plano de saúde a fornecê-lo.
3.1. No caso em análise, verifica-se que o contrato entabulado estabelece uma Política de Atenção Domiciliar com diversos critérios e requisitos para concessão. Observados os critérios estabelecidos pelo contrato, legítima a recusa.
4. Sendo legítima a recusa e ausente, afastada a pretensão de reparação material e moral.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.